Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-09.2017.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 1000164-09.2017.8.11.0021
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 36717472):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR CONTA PAGA – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso. Em tendo a negativação se dado de forma indevida e ilegal, visto que, a apelada se encontrava regular com o pagamento da fatura em apreço, a manutenção da condenação, no valor fixado, é medida impositiva.” (TJMT, RAC 1000164-09.2017.8.11.0021, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)”.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 14, II, do CDC, uma vez que “a empresa Recorrida sustentou que tal inscrição se originou da fatura de consumo do mês de Dezembro/2016, e em sede de resposta, a Concessionária Recorrente demonstrou a inexistência de ato ilícito, ante a legalidade da inscrição dos dados da empresa Recorrida no cadastro de proteção ao crédito, impertinência dos danos morais em razão da culpa exclusiva de terceiro, por fim, impossibilidade da inversão do ônus da prova.”
Recurso tempestivo (id. 43656469-TJ).
No id. 43940452, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 14, do CDC, a parte Recorrente defende que o acordão objurgado má valorou as provas dos autos, uma vez que ficou demonstrado que a inscrição do nome da Recorrida se deu por culpa exclusiva de terceiros.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Isso porque, é fato incontroverso nos autos que a autora efetuou o pagamento da fatura relativa ao mês de dezembro de 2016 em 03/01/2017 (id. 9453428) e, ainda assim, em 12/01/2017 teve seu nome inserido no cadastro de proteção ao crédito, por ordem da apelante.
Assim, necessário destacar que, apesar de alegar a apelante a culpa exclusiva de terceiros na negativação da apelada pois o agente arrecadador que não repassou o pagamento da fatura, não há como ela esquivar-se da responsabilidade pela falha na prestação referente à cobrança de dívida já paga pela consumidora e não baixada, visto que, além de comporem a mesma cadeia da prestação do serviço, a demandada possui a responsabilidade pela fiscalização da atividade, sob pena de incorrer em negligência, conforme corroboram os seguintes julgados a seguir transcritos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016 - FATURA QUITADA ATRAVÉS DE AGENTE ARRECADADOR – DEMANDADA QUE ALEGOU SUPOSTO ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELO AGENTE ARRECADADOR – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AGENTE ARRECADADOR QUE AGIA PERANTE O CONSUMIDOR EM NOME DA PRESTADORA DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA DEMANDADA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 13, DA LEI 9.656/98 – SUSPENSÃO EFETIVADA EM DATA ANTERIOR A NOTIFICAÇÃO DA TITULAR DO PLANO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO SUPOSTO DÉBITO - DEMANDADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE AFETOU A INCOLUMIDADE DA REQUERENTE - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MINORAÇÃO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível no 201700727623 no único0007992-46.2017.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator: Osório de Araújo Ramos Filho - julgado em 05.12.2017).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE ILEGAL NO FORNECIMENTO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL OCORRENTE. 1. O consumidor, embora tenha quitado a fatura de energia, teve efetivada a sua inscrição em cadastro negativo e cortado o fornecimento de energia elétrica em sua residência, cujo restabelecimento ocorreu apenas pela concessão de medida antecipatória neste processo. A afirmação da concessionária de cometimento de erro no momento da arrecadação do valor da fatura, por equívoco na digitação de código de barras, não deve ser imputada ao consumidor, porquanto foi provocado por agente arrecadador credenciado à ré, a saber, a Caixa Econômica Federal, via lotérica ou não, não podendo o autor ser compelido a suportar as consequências lesivas daí advindas. Não se pode falar em culpa exclusiva de terceiro, porque o agente arrecadador, em relação ao consumidor, estava agindo em nome da concessionária, pelo que a empresa de energia é responsável pelos prejuízos causados ao consumidor, a título de falha na prestação do serviço. 2. Nesse contexto, tratando-se de anotação irregular por dívida inexistente e de corte ilegal de energia elétrica, resta configurado o dano moral puro (in re ipsa), que se traduz naquele cuja caracterização do abalo moral ou transtorno da tranquilidade psíquica do indivíduo independe de comprovação do prejuízo. No que se refere ao quantum, a reparação por dano moral tem objetivo punitivo-pedagógico, alcançando ao ofendido uma compensação pela sua dor e penalizando o ofensor pela conduta ilícita, de maneira a coibir que reincida em atos lesivos à personalidade dos consumidores. 3. Sob outra perspectiva, no tocante aos danos materiais buscados pelo autor, atuante no ramo de venda de sorvetes, consistentes na perda de produtos comercializados (danos emergentes) e no que teria deixado de lucrar nos dias em que não foi possível trabalhar pela ausência de energia elétrica (lucros cessantes), não há prova mínima nos autos, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Inversão e redimensionamento dos ônus sucumbenciais. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Reexame Necessário No 70073927402, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Laura Louzada Jaccottet, julgado em 26.07.2017).
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO REPASSE PELO AGENTE ARRECADADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - Restando incontroverso o pagamento da dívida, o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome configura in re ipsa, prescindindo de prova, conforme já pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe. 25/9/2014). - Considerando a incidência da legislação consumerista no caso em apreço, responde a construtora, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao adquirente de imóvel, por negativação relativa a dívida já paga. - Inteligência dos artigos 2o e 3o do CDC. - As consequências de eventual falha na prestação de serviço por agente arrecadador não podem ser imputadas ao consumidor, devendo ser suportadas pela empresa terceirizante, que possui responsabilidade objetiva pelos danos supervenientes. - Segundo a melhor doutrina e jurisprudência pátrias, a reparação por dano moral visa conferir à vítima uma satisfação que lhe é devida por uma situação constrangedora que vivenciou, buscando desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, tendo, portanto, um caráter repressivo e pedagógico. - Para a fixação dos danos morais, devem-se observar as circunstâncias de cada caso, levando-se em consideração a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0334.14.002368-3/001, Relator: Des. Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07.03/.2017, publicação da sumula em 09.03.2017).
Pelo teor dos autos, portanto, tem-se que a dinâmica dos fatos, a negativação se deu de forma indevida e ilegal, visto que, a apelada se encontrava regular com o pagamento da fatura em apreço, já que não pode ser responsável por qualquer erro do agente arrecadador, o que corrobora a ilicitude do ato.
Nesse diapasão, diante da comprovação cabal nos autos de que a recorrente inseriu o nome da autora de forma indevida nos cadastros de inadimplentes, entendo que merece ser mantida a sentença que condenou a empresa ao pagamento de danos morais.”
Para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA ORA AGRAVANTE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1290488/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)”.
Dessa forma, considerando que a revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII